Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DECISÃO Vistos. Nos termos do artigo 105, caput, do Código de processo Civil, a desistência exige poderes específicos. No caso, nem a procuração de ID 171055366 dos autos de origem nem a colacionado ao ID 58926007 outorgam por cláusula específica poderes de desistência ao patrono da parte agravante. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de homologação de desistência formulado pela parte agravante ao ID 58523734. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora